Tribunal: TJDFT
Processo: 0724497-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS CIRURGICOS PÓS-GASTROPLATIA. NATUREZA REPARATÓRIA. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. NÃO CABIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MANUTENÇÃO. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. DECISÃO MANTIDA.

1. Não obstante o colendo Superior Tribunal de Justiça tenha determinado a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a “definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica” (Tema 1069), ficou ressalvada, na oportunidade, “a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos”.

2. Observado que os procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos constituem consectário lógico da cirurgia de gastroplastia, de natureza reparatória e não meramente estética, se afigura, prima facie, ilegítima a escusa da operadora do plano de saúde, quanto à cobertura do tratamento.

3. A multa pecuniária (astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada ao cumprimento da determinação judicial e representa, na essência, um desestímulo às condutas protelatórias e omissivas, assegurando a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional.

4. Em decorrência do caráter coercitivo, a multa pecuniária deve ser fixada em valor suficiente para desencorajar o descumprimento da obrigação imposta judicialmente, sem acarretar, no entanto, enriquecimento ilícito da parte beneficiária pela tutela jurisdicional.

5. Constatado que o montante arbitrado a título de multa pecuniária se mostra proporcional à obrigação imposta à parte ré, não subsiste a tese de onerosidade excessiva, nem tampouco o risco de enriquecimento indevido da parte autora, a ensejar a redução da penalidade cominada.

6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.